Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704469-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, NTC-NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA e PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, pela qual indeferiu o pedido de consulta de escrituras públicas envolvendo os agravados, mediante requisição de informações ao Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC, e também indeferiu o pedido de alienação de bens imóveis penhorados nos autos, por considerar a medida inócua para satisfação da execução originária, pelo fato de existirem outras penhoras antecedentes anotadas nos respectivos registros imobiliários. O agravante se insurge contra o indeferimento de expedição de ofício para pesquisa de bens e direitos no Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC, aduzindo ser inviável o acesso do recorrente ao sistema sem intervenção judicial, pois, ao tentar realizar a consulta administrativa, obteve como resposta que seria necessário exibição de decisão judicial autorizando a pesquisa. Destaca o cumprimento de sentença já tramita há quatro anos, sem efetividade, e que visa o pagamento de quantia expressiva, na monta de R$ 3.737.708,59 (três milhões, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos). Afirma que foram exauridos os meios ordinários postos à disposição da justiça para pesquisa de bens, sendo a pesquisa no Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC única medida que se mostra capaz de ensejar a localização de bens que possam garantir, de fato, a satisfação da execução, considerando o elevado valor da dívida. Defende que, diante da dificuldade de alcançar bens livres de ônus a requisição de informações solicitadas é pertinente, pois “...fez surgir no Agravante a fundada suspeita de que os Agravados poderiam estar escondendo outros imóveis, eventuais créditos ou outros direitos.” Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e conclui que “...a decisão agravada dá benefício injustificável aos DEVEDORES permitindo que o seu patrimônio siga escondido, ao mesmo em que tempo que traz prejuízos descabidos ao CREDOR, que visa unicamente a satisfação do seu crédito.” Defende a reforma da decisão agravada também quanto ao indeferimento da alienação de imóveis penhorados. Alega que obteve a penhora de dois imóveis, identificados pelas matrículas no 84.126 e 84.124 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, objeto de avaliação homologada pelo Juízo de origem, com valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), além de destacar que já havia sido deferida a alienação dos bens em leilão judicial. Afirma, assim, ser contraditória a decisão ora impugnada, ao indeferir o pedido de alienação dos imóveis penhorados. Argumenta que a decisão agravada “...não merece prosperar, uma vez que avaliado o bem e homologados laudos de avaliação, com a posterior nomeação de leiloeiro, o início de atos de expropriação é situação lógica, em conformidade ao art. 875 do CPC9 - não podendo ser impossibilitado por mera liberalidade do MM. Juizo”. Defende a possibilidade de os valores obtidos com a alienação dos imóveis serem submetidos a concurso de credores, destacando que parte da execução deveria ser considerada privilegiada, como dívida trabalhistas, por se referir à honorários sucumbenciais. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “...determinar o envio de ofício à CENSEC, para que sejam realizadas as buscas de todas as escrituras públicas em nome dos executados-agravados, assim como a imediata determinação de realização de leilão para expropriação de bens em nome dos executados", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 55628078. É o relatório. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir pedido de expedição de ofício para pesquisa de escrituras públicas no Colégio Notarial do Brasil – CENSEC, além de indeferir alienação de imóveis que já têm penhora formalmente anotada em favor da agravante no registro imobiliário, não se verificando, portanto, qualquer urgência ou risco de perecimento de direito, notadamente em cumprimento de sentença que tramita desde o ano de 2019. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator